Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO SAINDO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA ENTRAR NA VIA PÚBLICA. ABALROAMENTO COM VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA NA VIA. DINÂNIMICA DOS FATOS PELAS FOTOGRAFIAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2. A controvérsia restringe-se a saber quem, de fato, agiu com culpa no sinistro de trânsito, envolvendo o carro da autora e o da parte requerida.

3. A dinâmica dos fatos que se extrai dos autos, principalmente pelas fotos acostadas no recurso (ID 46579466, p. 5) é a ocorrência de colisão dos veículos das partes, quando a autora-recorrente conduzia seu veículo na via entre o TJDFT com destino à via EPIA, e ao fazer a curva próxima ao posto de gasolina mais que fica ao lado do Parque da cidade, a parte requerida estava saindo de ré de uma vaga de estacionamento público para acessar a mesma via onde se encontrava a autora.

4. Resta indiscutível que todos os condutores de veículos automotores devem ter o máximo de atenção quando estão dirigindo. Esse dever é de todos os motoristas. No caso, a autora conduzia seu veículo na via e, sem dúvida, tinha um ângulo de visão mais amplo do que quem estava dando marcha à ré, situação em que, naturalmente, tem seu campo de visão mais reduzido. Assim, a meu sentir, caberia à autora, que dirigia de frente, ao perceber que um veículo estava saindo de ré de uma vaga de estacionamento para entrar na via, parar por alguns segundos, enquanto o outro carro seguia seu trajeto. Não foi isso que aconteceu.

5. As fotografias (ID 46579451, págs. 5 e 6) mostram que o veículo da autora sofreu avarias na lateral direita, mais na parte traseira. O veículo da requerida foi atingido na ponta esquerda do para-choque traseiro. Isso demonstra que, no momento do abalroamento, o veículo da requerida praticamente já se encontrava na via de rolamento e que a autora, a perceber que iria bater com a frente de seu carro na traseira do veículo da requerida, tentou desviar à esquerda, por isso o choque na lateral direita traseira de seu veículo.

6. Portanto, era de se esperar que a autora, tivesse agido com um pouco mais de cautela, já que à sua frente havia um veículo dando ré para adentrar à via. Diante dessa situação, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, “Prevalece a culpa de quem bate na traseira em face de quem faz a manobra de marcha-á-ré, quando esta última já está encerrada ou praticamente encerrada, como explica a dinâmica e os danos nos veículos envolvido no evento danoso”.

7. O condutor do veículo que pretende ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. (art. 36, CTB). No entanto, quando esse veículo que sai do estacionamento já se encontra na via de rolamento ou pelo menos, encontra-se com parte na via, é se esperar a colaboração dos motoristas que dirigem na via de rolamento para permitir a entrada do outro veículo na via, sem causar acidentes. Impõe-se, pois a manutenção da sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.